Tribunal: TJBA
Processo: 0545783-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545783-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE-FIM. CONCEITO DE INSUMO. ATIVO PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que anulou auto de infração referente à cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisição de bens interestaduais destinados à atividade de transporte dutoviário da apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se há interesse recursal quanto à alegação de nulidade do processo administrativo; (iii) saber se os bens adquiridos configuram material de uso e consumo ou se integram o ativo permanente por essencialidade, gozando de dispensa do diferencial de alíquota.

III. Razões de decidir

3. O recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, não havendo ofensa à dialeticidade, ainda que repita argumentos apresentados na contestação.

4. Falta interesse recursal ao apelante quanto à tese de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, visto que a sentença acolheu o posicionamento da Fazenda neste ponto.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o conceito de insumo/ativo deve ser aferido pelo critério da essencialidade e relevância para o desenvolvimento da atividade econômica.

6. Os materiais adquiridos, tais como mangueiras, válvulas, tubos e componentes técnicos, são indispensáveis à atividade-fim de transporte de petróleo e derivados, integrando o ativo permanente e não se caracterizando como mero uso e consumo.

7. Aplica-se a dispensa do diferencial de alíquotas prevista na legislação estadual para transportadores optantes pelo crédito presumido.

8. A anulação do débito principal acarreta a inexigibilidade da multa fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Bens adquiridos que sejam essenciais à realização da atividade-fim da empresa integram o conceito de ativo permanente/insumo, afastando a incidência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) quando prevista isenção ou dispensa na legislação estadual."

Dispositivos relevantes citados: RICMS/BA (Decreto nº 6.284/1997), art. 7º, IV, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.221.170/PR (Tema 779), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.860.994/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0545783-52.2014.8.05.0001, em que figura como recorrente
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrida
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.